Tribunal: TJSP
Processo: 1011916-12.2024.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição do indébito e condenação em danos materiais e morais. Negativa de contratação de pacote de serviço "Débito Combinado". Termo de adesão a produto de seguros e gravação de voz comprovando a contratação de pacote de serviços. Venda casada não configurada. Apelante não comprovou que foi compelido a contratar.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição do indébito e condenação em danos materiais e morais. Negativa de contratação de pacote de serviço "Débito Combinado". Termo de adesão a produto de seguros e gravação de voz comprovando a contratação de pacote de serviços. Venda casada não configurada. Apelante não comprovou que foi compelido a contratar. Danos morais. Afastados. Ato ilícito inexistente. Cobranças constituem exercício regular de direito do apelado. Sentença mantida. Recurso improvido.